Tribunal: TJMT
Processo: 1010804-90.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1010804-90.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO

M
Á
RCIO APARECIDO GUEDES

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[D
R
(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), LAVROQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.175.182/0001-31 (EMBARGANTE), ADEMIR JULIO MORAES - CPF: 108.867.611-15 (EMBARGANTE), JOAO BOSCO TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 105.775.801-91 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (EMBARGADO), BERNARDO FRANCO VIANNA - CPF: 047.459.526-94 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), DIVINO ROCHA RIBEIRO - CPF: 779.280.758-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), R. R. INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 18.406.511/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), VITORIA DE CASTRO CAPUTE - CPF: 064.108.546-09 (ADVOGADO), CAROLINA PAIM SILVA - CPF: 106.832.236-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID N. 247035196 E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR LAVROQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA E ADEMIR JULIO MORAES, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DO 1º VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA. VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, PORÉM SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RETORNO DOS AUTOS PELO STJ PARA ENFRENTAMENTO DE OMISSÕES. ARTIGOS 49-A, 50, 178, II, E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. ALEGADA DESCONSIDERAÇÃO
PER SALTUM
. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DOS REQUISITOS LEGAIS EM RELAÇÃO AO AGRAVANTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes e manteve a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa para inclusão da empresa Agravante no polo passivo de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Indenização por Perdas e Danos. O Superior Tribunal de Justiça anulou o Acórdão anteriormente proferido nos Embargos de Declaração e determinou o retorno dos autos ao Tribunal para enfrentamento expresso das teses relacionadas aos
arts
. 49-A, 50, 178, II, e 1.032 do Código Civil, bem como da alegada desconsideração da personalidade jurídica
per
saltum
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil; (
ii
) verificar a aplicabilidade da limitação temporal do art. 1.032 do Código Civil; (
iii
) analisar a alegada desconsideração da personalidade jurídica
per
saltum
; (
iv
) aferir se existem provas concretas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial aptas a justificar a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica inversa em relação à empresa Agravante/Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com Ação Anulatória de Alteração Contratual, razão pela qual não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil.

4. A limitação bienal prevista no art. 1.032 do Código Civil não impede, por si só, o exame do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo quando a controvérsia envolve alegação de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A controvérsia acerca da alegada desconsideração da personalidade jurídica
per
saltum
deve ser resolvida mediante análise concreta da presença, ou não, dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil em relação à pessoa jurídica efetivamente atingida pela medida excepcional.

6. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra essencial do direito empresarial, e somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Não basta a mera inexistência de bens penhoráveis, a atuação no mesmo ramo econômico, a identidade parcial de sócios ou o encerramento irregular das atividades empresariais.

7. Os elementos probatórios constantes dos autos revelam quadro mais consistente em relação às outras pessoas jurídicas investigadas no Incidente, especialmente quanto à utilização do nome fantasia, continuidade operacional e alegada permanência no antigo endereço da empresa executada.

8. Em relação à empresa Agravante/Embargante, não foram produzidas provas concretas de compartilhamento patrimonial, transferência irregular de ativos, comunhão de caixa, identidade operacional, administração conjunta, utilização do mesmo estabelecimento empresarial ou aproveitamento do fundo de comércio da empresa executada.

9. Os documentos constantes dos autos demonstram, ainda, que a empresa Embargante foi constituída anteriormente à própria empresa executada, ao ajuizamento da Ação Indenizatória originária e aos fatos posteriormente apontados como indicativos de fraude, circunstância incompatível com a tese de constituição da sociedade para blindagem patrimonial ou sucessão empresarial fraudulenta.

10. Também não há demonstração concreta de atuação abusiva praticada pelo sócio Agravante/Embargante após sua retirada formal da empresa executada, regularmente registrada perante a Junta Comercial em 1996.

11. Inexistentes provas efetivas de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou utilização abusiva da estrutura societária pelos Embargantes, não se mostram preenchidos os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o Acórdão embargado, dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e afastar a inclusão da empresa Recorrente no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Tese de julgamento
: “A desconsideração da personalidade jurídica inversa exige demonstração concreta e individualizada de desvio de finalidade ou confusão patrimonial em relação à pessoa jurídica atingida pela medida excepcional, não sendo suficiente a mera identidade parcial de sócios, atuação no mesmo ramo econômico ou utilização de expressão semelhante no nome empresarial.”

_________

Dispositivos relevantes
:
arts
. 49-A, 50, 178, II, 1.003 e 1.032 do Código Civil;
arts
. 489, § 1º, e 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante

citada
: STJ, REsp n. 1.893.057/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
14/05/2021;
AgInt
no REsp n. 1.631.322/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
02/10/2017;
AgInt
no
AREsp
n. 2.001.474/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO

MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – CONVOCADO):

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LAVROQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e ADEMIR JULIO MORAES, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do
eg
. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo assim, a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica” (Proc. nº 0014993-15.2018.8.11.0041), proposto contra os agravantes
e também
contra a empresa “R. R. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda.” (“R.R.”) e seu sócio Divino Rocha Ribeiro pelos agravados JOÃO BOSCO TEIXEIRA DE REZENDE e JOSÉ GUILHERME JUNIOR, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa para incluí-los no polo passivo do cumprimento de sentença (cf. Id. nº 247035196).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.231.216/MT (cf. id. nº 360987370), anulou o acórdão que rejeitou os embargos anteriores (cf. id. n° 267632759), determinando que este Tribunal se manifeste especificamente sobre as teses relativas à incidência do art. 49-A do CC, à decadência (art. 178, II, do CC), à limitação bienal da responsabilidade do sócio retirante (art. 1.032 do CC) e à vedação da desconsideração
per
saltum
.

Em síntese, os embargantes sustentam a ocorrência de omissões quanto: a) à necessidade de julgamento conjunto com o RAI conexo (N.U 1010890-61.2024.8.11.0000); b) à configuração da decadência para anular a alteração contratual de 1996; c) à aplicação do art. 1.032 do CC, que limitaria a responsabilidade do sócio Ademir ao período de dois anos após sua retirada; d) à inexistência dos requisitos do art. 50 do CC e à proibição de desconsideração
per
saltum
; e
e
) à inovação trazida pela Lei da Liberdade Econômica quanto ao grupo econômico (cf. id. n° 249129184).

Os embargados apresentaram contrarrazões (cf. id. nº 251198164), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO

MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os presentes autos retornam a esta Corte por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, a fim de que sejam sanadas as omissões verificadas no acórdão que julgou os embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento (cf. id. n° 267632759).

Inicialmente, quanto à tese de omissão relativa ao julgamento conjunto dos recursos conexos, verifica-se que o Agravo de Instrumento conexo, autuado sob o nº 1010890-61.2024.8.11.0000, foi distribuído ao mesmo Relator e julgado pela mesma Turma em 04/02/2025.

Embora o julgamento não tenha ocorrido na mesma data exata, a fundamentação adotada em ambos os feitos é harmônica e convergente, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica ante a prova robusta de confusão patrimonial e sucessão empresarial fraudulenta. Transcrevo a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA DAS PESSOAS JURÍDICAS EM QUESTÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EMPRESA CUJO AGRAVANTE É O REPRESENTANTE LEGAL E POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – REJEIÇÃO – ENCERRAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA NÃO INFORMADO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL – CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA ATRAVÉS DE OUTRAS EMPRESAS – CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO - CONFUSÃO PATRIMONIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como o próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive na própria petição inicial, motivo pelo qual não há falar em valor da causa e tampouco em fixação de custas processuais, até porque, não há qualquer previsão legal quanto à exigência do recolhimento de custas processuais, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal na hipótese do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. No caso, verifica-se que houve a devida citação da empresa
cujo o
agravante é o representante legal, pois a carta de citação foi direcionada e entregue no endereço da referida empresa, tendo sido recebida justamente pelo ora agravante, este que, à época, era o representante legal da referida pessoa jurídica. 3. Aplica-se a teoria da desconsideração da pessoa jurídica em caso de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que devem restar cabalmente demonstrados. A aplicação do instituto de desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional, que deve ser concedida, para aquele caso específico, diante de provas robustas de ocorrência das hipóteses legais que o autorizam. 4. No caso, verifica-se que, desde 12/08/1999, a empresa executada nos autos da ação indenizatória, que atualmente se encontra na fase de cumprimento de sentença, não existe mais e, por consectário lógico, deveria ter tido naqueles autos a sucessão processual, com a inclusão dos seus respectivos sócios no polo passivo da lide, o que não ocorreu, pelo contrário, a referida empresa continuou e continua até hoje no polo passivo daquela lide, isto porque seus antigos sócios nunca informaram naqueles autos sobre o encerramento daquela empresa, sendo que, posteriormente, utilizando-se do fundo de comércio da empresa extinta, estes mesmos sócios continuaram a exercer a mesma atividade da empresa executada, através de outras empresas do grupo econômico. Neste contexto, verifica-se a presença de fortes indícios de confusão patrimonial entre as empresas e sócios agravantes e a empresa executada nos autos do cumprimento de sentença. 5. Ante o preenchimento dos requisitos autorizadores à desconsideração da personalidade jurídica, a manutenção da decisão é medida que se impõe.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Relator Marcio Aparecido Guedes - N.U 1010890-61.2024.8.11.0000 - Julgado em 04/02/2025 - Publicado no DJE 13/02/2025)

Referido recurso transitou em julgado em 11/03/2025.

Assim, não há que se falar em nulidade ou prejuízo processual, uma vez que o escopo da norma contida no art. 55, § 3º, do CPC é evitar decisões conflitantes, risco este inexistente na espécie, dada a identidade de entendimento sobre a fraude operada pelo grupo familiar.

No que tange à alegação de que a pretensão estaria sujeita ao prazo decadencial de quatro anos para anulação de ato societário, previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil (ou art. 178, § 9º, V, "b", do CC/1916), constata-se tratar-se de nítida inovação recursal.

Da análise da petição inicial do agravo de instrumento (cf. id. nº 211198158), verifica-se que os recorrentes
limitaram-se
a suscitar, de forma genérica, a prescrição da pretensão de desconsideração, sem, contudo, invocar os prazos específicos de natureza societária ou anulatória ora suscitados em sede de embargos de declaração, os quais somente foram introduzidos após a alteração da representação processual (substabelecimento – id. nº 249129187).

Tal conduta configura inovação inadmissível, visto que os embargos de declaração não se prestam a introduzir fundamentos jurídicos que não foram submetidos ao Colegiado no momento oportuno do recurso principal, operando-se a preclusão consumativa.

E ainda que assim não fosse, o incidente de desconsideração não tem por objeto a invalidação de atos societários pretéritos, mas sim a superação episódica da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, com vistas à responsabilização de terceiros que tenham se beneficiado de abuso ou fraude, nos termos do art. 50 do Código Civil. Trata-se, portanto, de medida de natureza instrumental, voltada à efetividade da execução, e não de pretensão constitutiva sujeita a prazos decadenciais.

Nesse contexto, a invocação de prazos prescricionais ou decadenciais próprios de ações anulatórias revela-se tecnicamente inadequada e, no caso concreto, traduz mera reiteração de tese em roupagem nova já apreciada e afastada pelo acórdão embargado, sem a apresentação de qualquer elemento novo capaz de infirmar o entendimento anteriormente adotado.

A propósito, a jurisprudência da Terceira Turma do
eg
. Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. BENS. RESTITUIÇÃO. MASSA FALIDA. POSSIBILIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. CONTRADITÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO APLICAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia à verificação i) da possibilidade de utilização da prova emprestada no caso concreto,
ii
) da necessidade do ajuizamento de ação própria (pauliana ou revocatória) para o fim colimado (restituir imóveis adquiridos com recursos da empresa em estado falimentar à massa falida) e
iii
) da prescrição da pretensão autoral.

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça,
para a configuração do contraditório, é suficiente que a parte tenha sido intimada para se pronunciar a respeito da prova emprestada, não havendo a necessidade de que a parte tenha tido a oportunidade de participar da sua produção. Precedentes.

4. Conforme orientação jurisprudencial consolidada, uma vez verificada a ocorrência de fraude e confusão patrimonial entre a falida e outras empresas, é possível a desconsideração das personalidades jurídicas incidentalmente no processo falimentar, independentemente de ação própria (anulatória ou revocatória), inclusive com o objetivo de arrecadar bens das sociedades empresariais envolvidas na fraude reconhecida pelas instâncias ordinárias. Precedentes.

5. A desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os seus requisitos, pode ser requerida a qualquer tempo, não se submetendo, à míngua de previsão legal, a prazos decadenciais ou prescricionais. Precedentes.

6. Recurso especial conhecido e não provido.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
- REsp n. 1.686.123/SC - julgado em 22/3/2022 -
DJe
de 31/3/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO. TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. Consoante aludido na decisão agravada, não há falar em ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada, manifestou-se sobre os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.

2. Esta Corte possui o entendimento de que republicação de decisão judicial, ainda que por equívoco, renova o prazo para recurso.

Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à aplicabilidade do CDC e da teoria menor, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.

4. Para se desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, que concluiu no sentido de que a cisão realizada configurou fraude à execução, seria imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

5. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com esta Corte no sentido de que, "(...) à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer momento" (REsp n. 1.180.191/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/4/2011,
DJe
de 9/6/2011). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

Agravo interno improvido.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Humberto Martins -
AgInt
no
AREsp
n. 2.666.296/SP - julgado em 9/12/2025 -DJEN de 12/12/2025.)

Dessa forma, além de juridicamente inadequada, a tese deduzida não se mostra apta a infirmar os fundamentos da decisão embargada, configurando, em essência, nítida inovação recursal e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite na via eleita.

Da mesma forma, a tese sobre a limitação da responsabilidade prevista no art. 1.032 do Código Civil, sob o fundamento de que o sócio Ademir
retirou-se
da sociedade executada há mais de duas décadas, também configura inovação recursal indevida.

Da análise criteriosa da petição inicial do agravo de instrumento, verifica-se que a tese da "limitação bienal" do art. 1.032 do CC não foi suscitada como fundamento jurídico autônomo e específico naquela oportunidade, limitando-se os agravantes a alegar a prescrição genérica do art. 178 do CC.

Logo, a tentativa de incluir tese nova apenas em sede de embargos de declaração constitui evidente inovação recursal, o que contraria a sistemática recursal vigente e atrai a incidência do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. 2. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe
23/04/2021). 3. Opera-se a preclusão da matéria suscitada apenas nos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem, porquanto vedada a inovação de tese em sede recursal. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que ocorreu dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial. 6. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira -
AgInt
no REsp n. 1.932.294/SP - julgado em 22/11/2021 -
DJe
de 26/11/2021.)

Ainda que superado o referido óbice, cumpre esclarecer que o prazo bienal previsto no dispositivo invocado pela parte embargante refere-se à responsabilidade do ex-sócio em hipóteses ordinárias de dissolução ou retirada regular da sociedade, no contexto de funcionamento regular da pessoa jurídica, não se aplicando, portanto, às situações em que a responsabilização decorre da desconsideração da personalidade jurídica, fundada em abuso, fraude ou encerramento irregular das atividades empresariais, como se verifica no caso concreto, em que se busca justamente afastar a autonomia patrimonial para alcançar bens de sócios que teriam se beneficiado de conduta ilícita.

Ademais, extrai-se dos autos que a ação que originou o crédito foi ajuizada no ano de 1993 (Processo nº 0001715-21.1993.8.11.0041), ao passo que todos os sócios, inclusive o embargante Ademir Júlio Moraes, somente se retiraram da sociedade em 1996 (cf. id. nº 28012003, p. 3 – autos de origem), quando já detinham plena ciência da existência da obrigação e da demanda judicial em curso, circunstância que, por si só, evidencia a sua responsabilidade, ainda que sob a ótica das regras ordinárias aplicáveis.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO RETIRANTE. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que reconheceu a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade de sócios por abuso de direito.

2. O acórdão recorrido reformou decisão de primeiro grau para incluir pessoas físicas no polo passivo da execução, com fundamento em confusão patrimonial e desvio de finalidade, e afastou alegação de cerceamento de defesa por inexistência de prejuízo.

3. Embargos de declaração opostos pelas recorrentes foram parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, para afastar preliminar de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da juntada de documentos sob sigilo sem prévia oportunidade de manifestação; (
ii
) saber se a desconsideração da personalidade jurídica foi realizada sem comprovação dos requisitos legais; e (
iii
) saber se a responsabilização de sócio retirante por obrigações sociais posteriores à sua saída formal da sociedade violou os limites temporais previstos nos
arts
. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a nulidade por cerceamento de defesa depende da demonstração de efetivo prejuízo. No caso, o Tribunal de origem concluiu que os documentos sob sigilo foram acessíveis às partes e que não houve prejuízo à defesa.

6. A desconsideração da personalidade jurídica foi fundamentada em análise pormenorizada do acervo probatório, identificando confusão patrimonial e desvio de finalidade, configurando abuso da personalidade jurídica.

7. Os limites temporais de responsabilidade do sócio retirante previstos nos
arts
. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil não se aplicam à desconsideração da personalidade jurídica, que visa alcançar o patrimônio do sócio por atos abusivos ou fraudulentos praticados enquanto integrava a sociedade.

8. A pretensão de reexaminar o substrato fático-probatório que fundamentou o acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo

9. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido e recurso especial não provido.”

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo -
AREsp
n. 2.420.674/SC - julgado em 3/11/2025 - DJEN de 10/11/2025.)

“DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES DO FALIDO E RESPONSABILIDADE DE SÓCIO RETIRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 158, III, da Lei 11.101/2005, trata de causa extintiva de obrigação que se aplica exclusivamente ao falido, visando sua reabilitação para o exercício da atividade empresarial, não podendo ser estendida aos demais coobrigados, como sócios ou avalistas.

2. A desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens particulares do sócio retirante constitui responsabilidade extraordinária, fundada na existência de abuso de direito, sendo distinta da responsabilidade prevista nos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil.

3. Recurso especial não provido.”

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo -
AREsp
n. 2.738.154/SP - julgado em 9/3/2026 - DJEN de 16/3/2026.)

A terceira omissão apontada também se revela como inovação recursal.

A parte embargante sustenta a vedação da desconsideração
per
saltum
, defendendo a necessidade de observância de um rito sucessivo antes de alcançar a empresa
Lavroquímica
. Todavia, da análise da petição inicial do agravo de instrumento, constata-se que tal tese não foi oportunamente suscitada, vindo a ser articulada apenas em momento posterior, após a constituição de nova representação processual, em sede de embargos de declaração.

Cuida-se, portanto, de tentativa de rediscussão dos limites de aplicação do art. 50 do Código Civil sob nova roupagem argumentativa, o que caracteriza nítida inovação recursal, inadmissível nesta via integrativa.

Não obstante, ainda que superado tal óbice — o que se admite apenas por argumentar —, a tese não se sustenta no mérito.

Com efeito, em hipóteses de grupo econômico de fato, especialmente quando evidenciada confusão patrimonial estrutural e atuação coordenada entre pessoas jurídicas vinculadas, a responsabilização pode alcançar diretamente as empresas que integram o núcleo do abuso, sem a necessidade de observância de um encadeamento formal rígido entre os sujeitos envolvidos.

Nesses casos, a desconsideração não se dá de forma arbitrária, mas decorre da constatação de que as diversas pessoas jurídicas funcionam como prolongamento de uma mesma realidade econômica, instrumentalizada para fraudar credores, como é o caso dos autos.

No caso concreto, o julgado consignou, de forma expressa e fundamentada, que os sócios Ademir e Divino comprovadamente se valeram das empresas
Lavroquímica
e R.R. para dar continuidade fática às atividades da executada originária, em contexto caracterizado por sucessão empresarial irregular e desvio de finalidade.

Nesse contexto, é desnecessária a realização de atos sucessivos de desconsideração, pois a fraude operada pelos sócios contamina a autonomia patrimonial de todas as empresas utilizadas como anteparo para a preservação do fundo de comércio e ocultação de ativos, em nítida fraude e abuso da personalidade jurídica.

Por fim, quanto aos "fatos relevantes" posteriores à interposição do agravo, referentes à decisão da 4ª Vara Federal de Cuiabá na Execução Fiscal nº 0006301-03.2016.4.01.3600 (cf. id. n° 267258763), não se vislumbra aptidão para alterar o acórdão.

O fato de a União Federal ter demonstrado uma sucessão fraudulenta focada no núcleo familiar "Rocha Ribeiro" no campo tributário não impede o reconhecimento, nesta esfera cível, de que os sócios fundadores da executada, que se inclui o sócio ADEMIR, operam um conglomerado gerencial onde a
Lavroquímica
Comércio (agravante) integra a confusão patrimonial e de marca.

Assim, a existência de outros ativos em nome de terceiros, como o imóvel de matrícula nº 59.788 (cf. id. n° 156688029), apenas reitera a extensão da dispersão patrimonial operada pelo grupo para frustrar a jurisdição, que busca satisfazer o crédito dos exequentes desde o ano de 1993.

Diante da fundamentação exposta, os argumentos integrados não possuem o condão de alterar a convicção desta Câmara sobre o acerto da decisão de primeiro grau. A fraude verificada e a confusão patrimonial detectada entre a "Sementes
Lavroquímica
" e a "
Lavroquímica
Comércio" tornam imperiosa a manutenção do redirecionamento da execução.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para fins de integração da fundamentação, porém sem efeitos infringentes, mantendo o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em todos os seus termos.

Advirto, por fim, que a oposição de novos embargos de declaração com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
26 DE MAIO
DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO - PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda.
e
Ademir Júlio Moraes.

Na sessão de 12/05/2026, o Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes, apresentou voto pelo acolhimento parcial dos Embargos Declaratórios, sem efeito modificativo.

Pedi vista para melhor analisar o caderno processual e, assim, firmar convicção segura quanto à matéria devolvida.

Relembro que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0001715-21.1993.8.11.0041, oriundo de Ação de Indenização por Perdas e Danos ajuizada por
João Bosco Teixeira de Rezende
e
José Guilherme Júnior
em face de
Sementes
Lavroquímica
Comércio, Indústria, Exportação e Importação Ltda.
, os Exequentes instauraram o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.º 0014993-15.2018.8.11.0041, sob o argumento de que a empresa Executada encerrou irregularmente suas atividades sem quitação do débito exequendo, inviabilizando a satisfação do crédito judicial.

Na inicial do Incidente, os Exequentes sustentaram que, após inúmeras tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, constataram que a empresa Executada deixou de funcionar, embora a atividade econômica continuasse a ser desenvolvida pelas empresas
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda.
e R
.R. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda.
, supostamente vinculadas aos antigos sócios
Ademir Júlio Moraes
e
Divino Rocha Ribeiro
.

Afirmaram que diligência realizada por Oficial de Justiça no endereço anteriormente vinculado à empresa Executada revelou o funcionamento de estabelecimento empresarial identificado pelo nome “
Lavroquímica
”, ocasião em que
Anderson Fernando Rocha Ribeiro
teria informado que adquiriu apenas a “marca” da antiga empresa, sem assumir suas obrigações.

Com base nesses fatos, sustentaram a existência de encerramento irregular da sociedade Executada, continuidade da atividade empresarial, utilização do mesmo fundo de comércio, formação de grupo econômico e confusão patrimonial.

Requereram a inclusão, no polo passivo do Cumprimento de Sentença, de
Divino Rocha Ribeiro
,
Ademir Júlio Moraes
, R
.R. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda.
e
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda.

Com a inicial, os Exequentes juntaram instrumentos constitutivos e certidão de baixa da empresa Executada, instrumentos constitutivos da
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda., instrumentos constitutivos da R.R. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda., comprovante cadastral da empresa A.F. Rocha Ribeiro Indústria e Comércio, com nome fantasia “Sementes
Lavroquímica
”, e certidões de inexistência de imóveis registrados em nome da Executada.

A Juíza
a quo
indeferiu o pedido liminar de penhora
on-line
e determinou a citação dos indicados no Incidente (Id. 28012009 – Autos n.º 0014993-15.2018.8.11.0041).

Na defesa,
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. e Ademir Júlio Moraes suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que a empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. jamais integrou a relação processual originária da Ação de Indenização por Perdas e Danos, tampouco compôs o quadro societário da empresa Executada, inexistindo vínculo jurídico apto a justificar sua inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Sustentaram que referida sociedade foi constituída em 28/04/1983, antes da própria constituição da empresa Executada e do ajuizamento da demanda indenizatória, circunstância incompatível com a tese de sucessão empresarial fraudulenta, ocultação patrimonial ou constituição de sociedade destinada a frustrar credores.

Alegaram afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sob o fundamento de que a empresa jamais participou da lide originária e que inexiste prova concreta de fraude, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Arguiram prejudicial de prescrição, sob a tese de que a terceira alteração contratual da empresa Executada, mediante a qual Ademir Júlio Moraes retirou-se regularmente da sociedade, ocorreu em 25/10/1996 e devidamente registrada perante a Junta Comercial em 31/10/1996, produzindo efeitos perante terceiros desde então.

Verberaram que os Exequentes pretendem, pela via transversa do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, desconstituir alteração societária regularmente registrada há mais de vinte e dois anos, pretensão que está fulminada pelo prazo previsto no art. 178 do Código Civil de 1916, bem como pela limitação temporal estabelecida no art. 1.032 do Código Civil.

No mérito, alegaram que Ademir Júlio Moraes não pode ser responsabilizado por eventual dissolução irregular ou pela baixa da empresa Executada ocorrida em 1999, porquanto já havia se retirado regularmente da sociedade em 1996, mediante alteração contratual devidamente registrada, de modo que os novos sócios assumiram integralmente o ativo e o passivo da empresa.

Ressaltaram que, à época da retirada societária, sequer havia sentença proferida na Ação de Indenização, registro de penhora, gravame ou qualquer restrição apta a caracterizar fraude.

Sustentaram inexistir prova concreta de desvio de finalidade, abuso da personalidade jurídica, fraude ou confusão patrimonial apta a justificar a desconsideração da personalidade jurídica ou a desconsideração inversa, e afirmaram que a pretensão dos Exequentes estava fundada apenas em presunções decorrentes da antiga condição de sócio de Ademir Júlio Moraes e da utilização da expressão “
Lavroquímica
” no nome empresarial de outra sociedade.

Asseveraram que as empresas têm
CNPJs
distintos, autonomia patrimonial, administrativa e operacional, atuam em localidades diversas e não mantêm qualquer relação societária ou comercial entre si.

Aduziram que a utilização da expressão “
Lavroquímica
” no nome empresarial não constitui elemento suficiente para caracterizar sucessão empresarial, grupo econômico ou confusão patrimonial, destacando que a empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. não utiliza o nome fantasia “Sementes
Lavroquímica
”, tem sede em Mirassol D’Oeste/MT e não compartilha identidade de marcas, endereços, administração, patrimônio, caixa ou ativos com a empresa Executada.

Argumentaram, ainda, que a mera inexistência de bens penhoráveis em nome da empresa Executada não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, pois é imprescindível a demonstração objetiva dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, especialmente desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Ao final, requereram o acolhimento das preliminares

suscitadas ou, subsidiariamente, a improcedência do Incidente, com a produção de prova documental complementar, testemunhal, pericial, depoimento pessoal dos autores e demais meios de prova admitidos em direito.

Impugnadas as peças de defesa, as partes foram intimadas para que especificassem as provas que pretendiam produzir.

Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. e Ademir Júlio Moraes sustentaram que as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva poderiam ser apreciadas desde logo, com julgamento antecipado da controvérsia.

No mérito, afirmaram que a matéria já estava suficientemente esclarecida pelos documentos juntados aos autos, reiterando a regularidade das alterações societárias, a inexistência de fraude à execução e a ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual requereram o julgamento do feito no estado em que se encontrava, com a improcedência do Incidente (Id. 90216532 – Autos n.º 0014993-15.2018.8.11.0041).

João Bosco Teixeira de Rezende e José Guilherme Júnior, por sua vez, apresentaram manifestação na qual sustentaram que os elementos já constantes dos autos demonstravam a continuidade da atividade empresarial da executada por empresas ligadas aos antigos sócios, reiterando a existência de indícios de confusão patrimonial e sucessão empresarial irregular.

Afirmaram que a empresa R.R.
Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda. já tomou
ciência do Incidente, razão pela qual requereram pronunciamento da Juíza singular acerca da necessidade ou não de nova citação da referida sociedade.

Na mesma oportunidade, juntaram cópia da petição inicial da Ação de Indenização originária e requereram o julgamento antecipado do Incidente, sob o argumento de que a controvérsia seria eminentemente documental e já suficientemente instruída.

Sobreveio a decisão de procedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

O Julgador singular consignou que a desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, constitui medida excepcional, subordinada à demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade, confusão patrimonial ou manipulação fraudulenta da pessoa jurídica.

Firmou convicção de que, no caso, houve fechamento irregular da empresa Executada, pois a baixa da sociedade ocorreu quando já existia Ação em trâmite, sem menção ao débito discutido nos autos.

Assentou, ainda, que os sócios da empresa Executada, após deixarem a sociedade e encerrarem suas atividades, continuaram a desenvolver a mesma atividade empresarial, apenas por meio de pessoas jurídicas diversas.

Destacou que,
segundo os documentos de constituição juntados aos autos, o local da empresa Executada estava ocupado pelas empresas A.F. Rocha Ribeiro Indústria e Comércio – ME e R.R. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda., inclusive com utilização do mesmo nome fantasia da Executada, “Sementes
Lavroquímica
”,
embora com
CNPJs
diversos.

Com base nesses elementos,
concluiu que as empresas A.F. Rocha Ribeiro Indústria e Comércio – ME e R.R. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda. foram constituídas com o objetivo de fraudar credores,
pois, embora tivessem endereço cadastral diverso perante a Receita Federal, funcionariam, de fato, no mesmo endereço da pessoa jurídica Executada e se valeriam do mesmo nome fantasia.

O Julgador também consignou que, ainda que formalmente diversas, as empresas se confundiriam perante a clientela, circunstância que revelaria continuação empresarial, existência de “pool” empresarial e nítida sucessão empresarial, diante da utilização do mesmo estabelecimento comercial, fundo de comércio, estrutura física e clientela.

Assim,
deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa das pessoas jurídicas R.R. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda.,
representada por Divino Rocha Ribeiro
, e
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda.,
representada por Ademir Júlio Moraes
,
determinando a inclusão dessas empresas no polo passivo da lide
.

Ou seja,
na decisão agravada, o Juiz
a quo
não incluiu Ademir Júlio Moraes como devedor pessoal no Cumprimento de Sentença
. O alcance patrimonial direto recaiu sobre a pessoa jurídica
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda., da qual ele figura como representante.

Ademir Júlio Moraes e
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. opuseram Embargos de Declaração. Apontaram omissão e contradição quanto às preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, além da ausência de enfrentamento da retirada regular de Ademir Júlio Moraes do quadro societário em 1996 e da circunstância de que a empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. foi constituída anteriormente à própria empresa Executada e à Ação Indenizatória.

Alegaram, ainda, inexistir prova concreta de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a justificar a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Assim, requereram o acolhimento dos
Aclaratórios
com efeitos infringentes para exclusão dos embargantes do polo passivo.

O Julgador singular reconheceu omissão quanto à arguição de prescrição, mas considerou que o prazo prescricional flui a partir da ciência dos Autores acerca dos fatos alegados; logo, rejeitou a prejudicial.

Inconformados, Ademir Júlio Moraes e
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, suscitaram prescrição da pretensão deduzida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que os fatos utilizados para justificar a medida remontam às alterações contratuais registradas em 25/10/1996 e 19/02/1998, de modo que já transcorreram mais de 22 anos entre os atos societários questionados e o pedido formulado pelos Exequentes.

Sustentaram a incidência do prazo quadrienal previsto no art. 178, § 9º, V, “b”, do Código Civil de 1916, aplicável às alegações de fraude ou simulação em alterações contratuais, bem como da prescrição
vintenária
do art. 177 do mesmo diploma.

Argumentaram que não se pode admitir que ex-sócios que se retiraram regularmente da sociedade há mais de duas décadas venham a responder por dívidas posteriormente cobradas na execução.

No mérito, aduziram que inexistem os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica inversa, sob a tese de inexistência de prova de abuso de direito, fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Aduziram que
a empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. foi constituída em 1983, antes mesmo da Ação Indenizatória e anteriormente aos fatos narrados pelos Agravados
, de modo que existe autônoma e independente da empresa executada.

Verberaram que a Agravante
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. jamais integrou o polo passivo da Ação Indenizatória originária e que sua inclusão posterior afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Alegaram que não há falar em sucessão empresarial, porque as empresas são formal e materialmente distintas, têm
CNPJs
diversos, estruturas independentes e atuam em cidades diferentes.

Sustentaram que a mera utilização do nome comercial “
Lavroquímica
” não caracteriza fraude ou continuidade empresarial, pois se trata de marca regularmente registrada desde 1985.

Afirmaram que a empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. não utiliza o nome fantasia “Sementes
Lavroquímica
”, inexistindo identidade de marcas e endereços
.
Acrescentaram que o endereço indicado pelos Agravados não corresponde ao da Recorrente e que não há qualquer elemento demonstrando comunhão patrimonial ou administrativa entre as empresas mencionadas.

Argumentaram que a decisão agravada incorreu em desconsideração da personalidade jurídica
per
saltum
, ao atingir diretamente pessoas jurídicas supostamente vinculadas aos ex-sócios da executada, sem prévia demonstração dos requisitos autorizadores para responsabilização patrimonial destes.

Asseveraram que o Juiz singular não indicou elemento concreto apto a justificar especificamente a inclusão da empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. no polo passivo da demanda, porquanto a referida pessoa jurídica sequer teria sido mencionada nos fundamentos decisórios, figurando apenas no dispositivo do
decisum
recorrido.

Aduziram, ainda, que inexiste qualquer prova de relação societária ou comercial atual entre Ademir Júlio Moraes e os demais requeridos, tampouco demonstração de que a empresa tenha sido criada para ocultar patrimônio ou fraudar credores, sustentando que a decisão agravada se baseou apenas em presunções e em suposta identidade de objeto social, sem indicar fatos aptos a justificar a medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil.

Ao final, pugnaram pelo reconhecimento da prescrição e pela extinção do incidente ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa.

Em 15/10/2024, esta Câmara afastou a prejudicial de prescrição e, no mérito, concluiu pela existência fortes indícios de confusão patrimonial, continuidade empresarial e atuação coordenada entre as empresas e seus respectivos sócios. Logo, desproveu o Agravo de Instrumento.

Os Embargantes opuseram Recurso Integrativo, alegando omissão quanto à necessidade de julgamento conjunto do Recurso com o Agravo de Instrumento nº 1010890-61.2024.8.11.0000, por conexão, sob o argumento de que ambos impugnam a mesma decisão e envolvem controvérsias idênticas, de modo que a apreciação separada poderia ensejar decisões conflitantes, em afronta aos
arts
. 55, § 3º, e 930 do CPC.

Argumentaram que o Colegiado incorreu em omissão quanto ao exame da prejudicial de prescrição, pois omitiu-se quanto às especificidades do caso concreto e limitou-se a aplicar entendimento genérico acerca da imprescritibilidade do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Alegaram que a pretensão deduzida pelos Exequentes, embora formalmente apresentada como pedido de desconsideração da personalidade jurídica, constitui, em verdade, pretensão anulatória de alterações contratuais registradas em 25/10/1996 e 19/02/1998, circunstância que atrai a incidência do prazo quadrienal previsto no art. 178, § 9º, V, “a”, do Código Civil de 1916, além da prescrição
vintenária
do art. 177 do mesmo diploma.

Ressalvaram que a controvérsia decorre de alterações societárias regularmente registradas há mais de vinte anos, e que é juridicamente inadmissível questionar, após tão longo lapso temporal, atos societários praticados em conformidade com a legislação então vigente.

Sustentaram que o Colegiado deixou de observar o entendimento firmado no REsp nº 956.943/PR, segundo o qual a retirada regular de sócio não caracteriza fraude à execução sem prova de má-fé ou de dívida constituída à época do ato.

Alegaram que
o Acórdão também é omisso quanto à ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, sob a tese de que a Câmara deixou de examinar a redação atual do art. 50 do Código Civil
, alterada pela Lei nº 13.874/2019, especialmente no que tange à necessidade de demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Afirmaram que o Acórdão embargado incorreu em desconsideração da personalidade jurídica
per
saltum
, ao responsabilizar diretamente a Agravante
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda., sem prévia demonstração dos requisitos legais aptos a autorizar o atingimento do patrimônio pessoal do ex-sócio Ademir Júlio Moraes e, apenas posteriormente, da pessoa jurídica supostamente a ele vinculada.

Verberaram que o julgado embargado incorreu em erro material ao afirmar que Ademir Júlio Moraes permaneceu sócio da empresa executada até sua extinção, pois sua retirada ocorreu regularmente em 25/10/1996,
mediante alteração contratual registrada na Junta Comercial em 31/10/1996, ocasião em que os novos sócios assumiram integral responsabilidade pelo ativo e passivo da sociedade.

Argumentaram que, à época da extinção da empresa executada, ocorrida em 1999, Ademir Júlio Moraes já não integrava o quadro societário, motivo pelo qual inexistia obrigação legal de comunicar eventual encerramento da sociedade, porquanto tal incumbência caberia exclusivamente aos sócios que compunham a sociedade à época de sua dissolução, não sendo a ausência dessa comunicação fundamento suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

Alegaram, ainda, omissão quanto ao exame da inexistência de grupo econômico entre a Recorrente
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. e a empresa executada, sob a tese que as sociedades sempre foram independentes, com estruturas próprias, ausência de sócios comuns, endereços distintos e autonomia patrimonial, administrativa e operacional.

Aduziram que a Agravante
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. foi constituída em 1983, antes da criação da empresa executada e do ajuizamento da Ação Indenizatória, razão pela qual não poderia ser considerada
sucessora empresarial
, tampouco integrante de suposto grupo econômico fraudulento.

Sustentaram que o Colegiado deixou de enfrentar argumentos relativos à inexistência de identidade de endereços, ao fato de a Embargante não utilizar o nome fantasia “Sementes
Lavroquímica
”, bem como à inexistência de comunhão patrimonial ou administrativa entre as empresas.

A
pontaram, ainda, omissão quanto à aplicação dos
arts
. 178, II, e 1.032 do Código Civil, sob o argumento de que a retirada regular do sócio da sociedade não presume fraude e que eventual responsabilidade do sócio retirante estaria limitada ao prazo bienal previsto no art. 1.032 do Código Civil.

Requereram o acolhimento do Recurso, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, reconhecer a prescrição da pretensão deduzida no incidente e afastar a desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda., julgando improcedente sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença.

O Recurso foi rejeitado pela Câmara em 11/02/2025.

Após a interposição de Recursos ao STJ, a Corte Superior deu provimento ao Recurso Especial interposto por
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. e Ademir Júlio Moraes, anulou o Acórdão que apreciou os
Aclaratórios
e determinou o retorno dos autos a este Tribunal, a fim de que sejam enfrentadas, de forma expressa e fundamentada, as teses relativas à incidência do art. 49-A do Código Civil, à decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil, à limitação bienal do art. 1.032 do Código Civil,
e à vedação da desconsideração da personalidade jurídica
per
saltum
.

Elaborado o resumo processual,
peço
vênia
ao eminente Relator
, pois, desde logo,
afasto o fundamento de inovação recursal
, haja vista que as teses relativas à prescrição vinculada às alterações contratuais de 1996 e 1998, à ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, à autonomia patrimonial da
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. e à impossibilidade de responsabilização direta da pessoa jurídica constam, em essência, das razões do Agravo de Instrumento, ainda que tenham recebido maior densidade normativa nos
Aclaratórios
.

Quanto à alegada
nulidade decorrente da ausência de julgamento conjunto deste Recurso com o Agravo de Instrumento nº 1010890-61.2024.8.11.0000
,
tal qual o Relator
, não verifico a existência de vício apto, por si só, a comprometer a validade do julgamento.

Com efeito, o referido Agravo de Instrumento foi interposto exclusivamente por Divino Rocha Ribeiro e teve por objeto a inclusão da empresa R.R. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda. no polo passivo do Cumprimento de Sentença, em razão da suposta continuidade empresarial da executada.

Naquele julgamento, esta Câmara examinou quadro fático-probatório especificamente relacionado à empresa R.R. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda., enquanto, neste Recurso, a controvérsia limita-se à análise dos elementos probatórios referentes aos Embargantes Ademir Júlio Moraes e
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda.

Assim, embora os Recursos guardem origem comum, as premissas fáticas que embasaram o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1010890-61.2024.8.11.0000 não impedem a reapreciação individualizada da situação jurídica dos Recorrentes, especialmente diante da necessidade de verificação concreta dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil em relação a cada parte atingida pela medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica.

Além disso, inexiste demonstração de efetivo prejuízo processual decorrente da ausência de julgamento simultâneo dos Recursos, tampouco risco de decisões inconciliáveis, porquanto o exame realizado nestes autos decorre das peculiaridades probatórias específicas relacionadas aos Embargantes.

Ressalte-se, ainda, que o Agravo de Instrumento n.º 1010890-61.2024.8.11.0000 transitou em julgado em 11/03/2025 e, conforme é cediço
, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”
(Súmula 235/STJ).

No que tange à
decadência fundada no art. 178, II, do Código Civil
, verifico que a pretensão deduzida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não se confunde com pedido de anulação das alterações contratuais registradas em 25/10/1996 e 19/02/1998.

O que os Embargados buscam é a extensão dos efeitos da execução aos antigos sócios da empresa executada e às pessoas jurídicas a eles relacionadas, mediante superação episódica da autonomia patrimonial, sob o argumento de existência de sucessão empresarial fraudulenta, confusão patrimonial e continuidade da atividade econômica.

Portanto, embora os atos societários sejam utilizados como elementos de contextualização da fraude alegada, o objeto do incidente não é desconstituí-los, mas verificar se, no curso do cumprimento de sentença, houve abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial capazes de autorizar a incidência do art. 50 do Código Civil.

Aliás,
“consoante entendimento firmado no âmbito”
do “
Tribunal Superior, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica encerra direito potestativo do credor/exequente, de forma que, inexistindo prazo especial estipulado em lei para seu exercício, deve prevalecer a regra geral da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso
.
”
(REsp n. 1.893.057/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021).

Por essa razão, não incide, na hipótese, o prazo decadencial previsto para anulação de negócio jurídico. Aplica-se o entendimento de que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser formulado no curso da execução, por possuir natureza instrumental e voltada à efetividade da tutela jurisdicional.

De igual modo, não prospera a
tese fundada no art. 1.032 do Código Civil.

A limitação bienal da responsabilidade do sócio retirante refere-se, em regra, às obrigações sociais ordinárias anteriores à averbação da alteração contratual. Diversa é a hipótese em que se discute a prática de abuso da personalidade jurídica, fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pois, nesse caso, a responsabilização não decorre apenas da antiga condição de sócio, mas da alegada utilização indevida da estrutura empresarial para impedir a satisfação do crédito.

No caso,
as obrigações objeto do Cumprimento de Sentença decorrem de condenação imposta na Ação de Indenização por Perdas e Danos ajuizada no ano de 1993, período em que Ademir Júlio Moraes ainda integrava o quadro societário da empresa Executada
.

Nesse contexto, a incidência do art. 1.032 do Código Civil não constitui óbice automático à responsabilização decorrente da desconsideração da personalidade jurídica.

Em outras palavras, a limitação temporal alegada pelos Embargantes não impede, por si só, o exame do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois a jurisprudência do STJ afasta a aplicação automática dos
arts
. 1.003 e 1.032 do Código Civil quando a controvérsia envolve alegado abuso da personalidade jurídica.

Com efeito,
“os prazos prescricionais previstos para os casos de retirada de sócio da sociedade empresarial, dispostos nos
arts
. 1.003 e 1.032 do CC, não são aplicáveis às hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, pois se referem a uma responsabilidade extraordinária, fundada na existência de abuso de direito.
(
AgInt
no REsp n. 1.631.322/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/9/2017,
DJe
de 2/10/2017).

Na hipótese, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada teve como fundamento a existência de encerramento irregular da sociedade Executada, continuidade da atividade empresarial, utilização do mesmo fundo de comércio, formação de grupo econômico e confusão patrimonial; logo,
“não se aplicam os prazos dos
arts
. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do CC/2002 para a responsabilização dos sócios, no caso de desconsideração da personalidade jurídica.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.001.474/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 26/10/2022).

Portanto, aclarada a omissão, deve ser rejeitada a prejudicial suscitada pelos Embargantes.

Quanto à alegada
desconsideração da personalidade jurídica
per
saltum
, a tese deve ser analisada com precisão técnica.

Na decisão agravada, que foi mantida pela Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento, o Juiz singular não incluiu Ademir Júlio Moraes, pessoalmente, no polo passivo do Cumprimento de Sentença. Conforme já exposto, o que se determinou foi a inclusão da pessoa jurídica
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda., representada por Ademir Júlio Moraes.

Contudo, ainda que não se trate, em sentido estrito, de prévio alcance formal do patrimônio pessoal do ex-sócio para, em seguida, atingir a sociedade empresária a ele vinculada, o resultado prático da decisão aproxima-se da preocupação veiculada pelos Embargantes, pois houve extensão direta da responsabilidade da empresa executada originária para outra pessoa jurídica.

Nessa perspectiva, mais relevante do que a denominação técnica conferida ao fenômeno, desconsideração inversa, indireta, expansiva ou
per
saltum
, é verificar se, no caso, foram demonstrados os pressupostos legais aptos a justificar o afastamento da autonomia patrimonial da
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda.

A responsabilização de pessoa jurídica diversa daquela originalmente executada, seja sob a ótica da desconsideração inversa, da desconsideração expansiva ou da sucessão empresarial fraudulenta, exige prova concreta de utilização abusiva da estrutura societária, transferência de ativos, comunhão patrimonial, confusão de caixa, continuidade operacional ou aproveitamento do mesmo estabelecimento, fundo de comércio ou clientela.

Desse modo, a controvérsia não se resolve pela mera classificação doutrinária do instituto invocado, mas pela verificação concreta da presença, ou não, dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil em relação à pessoa jurídica efetivamente atingida pela medida excepcional.

E é justamente sob essa perspectiva que deve ser examinada a situação da empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. e de Ademir Júlio Moraes.

Em relação aos artigos 49-A e 50 do Código Civil
, sabe-se que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra essencial do direito empresarial. Excepcionalmente, pode ser afastada nas hipóteses expressamente previstas em lei e mediante demonstração concreta dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica configura medida excepcional e exige
prova efetiva
de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando, para tanto, a mera inexistência de bens penhoráveis, o inadimplemento e o encerramento irregular das atividades empresariais.

Nesse sentido:
AREsp
n.º 2.823.128/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, publicado em 23/03/2026;
AgInt
no
AREsp
n.º 2.709.008/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, publicado em 06/05/2025;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n.º 2.353.666/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/04/2024; REsp n.º 2.187.309/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, publicado em 24/06/2025; REsp n.º 2.106.636/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, publicado em 04/12/2025.

Também é certo que o STJ admite a responsabilização em hipóteses de sucessão empresarial fraudulenta, quando demonstrado o prosseguimento da mesma atividade econômica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, mediante transferência de estabelecimento, fundo de comércio, bens ou atividade empresarial com propósito de frustrar credores, conforme decidido no REsp n.º 2.230.988/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, publicado em 27/11/2025.

O citado precedente, contudo, reforça, e não afasta, a necessidade de prova concreta, pois a sucessão empresarial fraudulenta exige elementos objetivos de continuidade entre sucedido e sucessor. Ou seja, pressupõe a existência de elementos objetivos de continuidade entre sucedido e sucessor, não sendo suficiente a mera afinidade empresarial, a identidade parcial de sócios ou a atuação no mesmo ramo econômico.

No caso, embora o Acórdão embargado tenha consignado a existência de
indícios
de continuidade empresarial, aproveitamento do fundo de comércio e atuação coordenada entre as pessoas jurídicas envolvidas, a análise minuciosa do conjunto probatório formado nos autos do Incidente revela insuficiência probatória em relação aos Embargantes
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. e Ademir Júlio Moraes.

Com efeito, os elementos concretos destacados no julgamento do Agravo de Instrumento referem-se predominantemente à empresa R.R. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda. e à empresa A.F. Rocha Ribeiro Indústria e Comércio, especialmente no tocante à utilização do nome fantasia “Sementes
Lavroquímica
”, à alegada permanência no antigo endereço da empresa executada e à continuidade da exploração da mesma atividade econômica.

Diversamente, em relação à empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda., não se identifica prova concreta de utilização do mesmo estabelecimento empresarial, compartilhamento de patrimônio, transferência de ativos, identidade operacional, comunhão de caixa, administração conjunta ou aproveitamento do fundo de comércio da empresa executada.

Ao contrário, os documentos juntados naqueles autos demonstram que a empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. foi constituída em 28/04/1983, anteriormente à própria empresa executada, ao ajuizamento da Ação Indenizatória e aos fatos posteriormente apontados como indicativos de fraude, circunstância incompatível com a tese de constituição da sociedade para blindagem patrimonial ou sucessão empresarial fraudulenta.

Esse dado cronológico enfraquece, de modo relevante, a conclusão de que a pessoa jurídica teria sido criada ou utilizada como instrumento de sucessão fraudulenta da Executada.

Do mesmo modo, não há demonstração concreta de atuação abusiva praticada por Ademir Júlio Moraes após sua retirada formal da empresa executada, ocorrida em 25/10/1996 e regularmente registrada perante a Junta Comercial em 31/10/1996.

Ainda que a Ação Indenizatória tenha sido ajuizada em momento anterior à sua retirada da sociedade, não foram produzidas provas aptas a demonstrar que Ademir Júlio Moraes tenha utilizado a empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. para ocultação patrimonial, esvaziamento da executada ou continuidade fraudulenta da atividade empresarial.

Ademais, não se constata elemento concreto demonstrando que a empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. utilizasse o nome fantasia “Sementes
Lavroquímica
”, funcionasse no mesmo endereço da empresa executada ou explorasse, de forma continuada,
a mesma
estrutura empresarial apontada na decisão agravada.

Nessa perspectiva, inexistente prova efetiva de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou utilização abusiva da estrutura societária pelos Embargantes, não se mostram preenchidos os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil.

Portanto, à luz do conjunto fático-probatório formado no Incidente, conclui-se que não foram demonstrados, de forma concreta e individualizada, os pressupostos legais aptos a justificar a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica inversa em relação aos Embargantes.

Assim, com todo respeito ao entendimento do Relator, entendo que, neste capítulo, deve ser atribuído efeito modificativo aos Embargos, para afastar a inclusão da empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Esclareço, por fim, que Ademir Júlio Moraes não foi pessoalmente incluído como devedor pelo dispositivo da decisão agravada, até então mantida por este Tribunal, razão pela qual a conclusão limita-se a afastar a extensão patrimonial em relação à pessoa jurídica
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda.

Ante o exposto,
peço licença ao Relator para divergir parcialmente
.
Acolho parcialmente os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, reformo o Acórdão de Id. 247035196, dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. e Ademir Júlio Moraes, reformo a decisão agravada e julgo improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 16 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO - PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de segundo julgamento dos Embargos de Declaração opostos por
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. e Ademir Júlio Moraes contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1010804-90.2024.8.11.0000 - ID. 247035196, por meio do qual foi mantida a decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.º 0014993-15.2018.8.11.0041, vinculado ao Cumprimento de Sentença n.º 0001715-21.1993.8.11.0041.

Originariamente, esta Câmara, então composta pelos Desembargadores Márcio Aparecido Guedes, Nilza Maria Possas de Carvalho e Tatiane Colombo, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. e Ademir Júlio Moraes, mantendo a decisão que julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e determinou a inclusão da empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença.

Irresignados, os recorrentes opuseram Embargos de Declaração (ID. 249129184), sustentando, em síntese, a existência de omissões quanto à necessidade de julgamento conjunto com recurso conexo, à alegada prescrição da pretensão, à ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, à inexistência de dever jurídico de comunicação do encerramento da sociedade executada pelos antigos sócios, à inexistência de grupo econômico envolvendo a empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda., bem como à incidência de normas específicas relacionadas à alteração da composição societária e à ausência de débito exigível quando da retirada do embargante Ademir Júlio Moraes da sociedade executada.

Os
aclaratórios
foram rejeitados por unanimidade por esta Câmara, então composta pelos Desembargadores Márcio Aparecido Guedes, Sebastião Barbosa Farias e Tatiane Colombo, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (ID. 267632759).

Contra esse acórdão, os embargantes interpuseram Recurso Especial, submetendo a controvérsia ao Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do REsp n.º 2.231.216/MT, a Corte Superior reconheceu a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, anulou o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara e determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos declaratórios, a fim de que fossem enfrentadas, de forma expressa e fundamentada, as teses relativas à incidência do art. 49-A do Código Civil, à decadência fundada no art. 178, II, do Código Civil, à limitação temporal prevista no art. 1.032 do Código Civil e à alegada vedação da desconsideração da personalidade jurídica
per
saltum
.

Em cumprimento à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram a julgamento nesta Câmara.

O eminente Relator votou pelo acolhimento parcial dos Embargos de Declaração, exclusivamente para sanar as omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo integralmente a conclusão anteriormente adotada quanto ao desprovimento do Agravo de Instrumento.

A eminente Segunda Vogal inaugurou divergência para acolher parcialmente os Embargos de Declaração com efeitos modificativos, concluindo pela reforma do acórdão embargado e pelo consequente provimento do Agravo de Instrumento, ao entendimento de que, embora não incidam a decadência nem a limitação bienal do art. 1.032 do Código Civil como óbices ao exame do incidente, não se encontra demonstrada, de forma concreta e individualizada, a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda.

Diante da divergência instaurada e considerando a elevada complexidade fática e jurídica da controvérsia, marcada por execução em curso há mais de três décadas, sucessivas alterações societárias, alegações de sucessão empresarial, grupo econômico, confusão patrimonial e desconsideração da personalidade jurídica, pedi vista dos autos para exame mais aprofundado da matéria.

MÉRITO

Inicialmente, impõe-se delimitar o exato alcance da devolução operada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 2.231.216/MT.

A Corte Superior não procedeu ao exame do acerto ou desacerto da conclusão anteriormente alcançada por esta Câmara quanto ao mérito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, tampouco emitiu juízo acerca da presença ou ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

O provimento do recurso especial decorreu exclusivamente do reconhecimento de vício de fundamentação, por entender o Superior Tribunal de Justiça que determinadas teses deduzidas pelos recorrentes, embora potencialmente aptas a influenciar o resultado do julgamento, não foram enfrentadas de maneira explícita pelo acórdão então proferido por esta Câmara.

Senão vejamos (ID. 359170899):

“-
Da negativa de prestação jurisdicional

As razões recursais tecidas acerca da suposta omissão do TJ/MT residem no argumento de que, apesar de instado a se manifestar por meio de embargos declaratórios, o órgão jurisdicional quedou-se silente no que concerne, às teses, potencialmente aptas a alterar o resultado do julgamento, relativas à incidência do -A do CC, à decadência (art. 178, II, do CC), à limitação art. 49 bienal do art. 1.032 do CC, e à vedação da desconsideração “per
saltum
”.

Da análise do processo, constata-se que essas matérias não foram

enfrentadas de modo explícito e fundamentado nos embargos de declaração, cujo acórdão se limitou a reafirmar premissas gerais sobre o art. 50 do CC e a imprescritibilidade do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sem análise específica das teses veiculadas.

Nessa medida, ante a negativa de prestação jurisdicional, é de se

reconhecer a violação do art. 1.022 do CPC.

Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a fim de que os julgadores se pronunciem, na esteira do devido processo legal, acerca dos pontos elencados.

Fica prejudicada a análise das demais questões insertas no recurso especial.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso especial, para: i) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração; e
ii
) determinar a remessa dos autos ao TJ/MT, a fim de que este se pronuncie sobre a totalidade dos argumentos invocados pelos recorrentes.”

Dessa forma, o exame devolvido a esta Câmara encontra-se delimitado ao enfrentamento das teses expressamente indicadas pela Corte Superior,
não havendo determinação para reanálise ampla de todas as questões anteriormente decididas
, mas sim para complementação da prestação jurisdicional mediante manifestação fundamentada acerca dos argumentos reputados omitidos.

Feitas essas considerações acerca dos limites da devolução determinada pelo Superior Tribunal de Justiça,
passo ao exame das questões submetidas novamente à apreciação desta Câmara
.

Desde logo, adianto que, no tocante às teses relativas à decadência, à limitação temporal prevista no art. 1.032 do Código Civil e à alegada necessidade de julgamento conjunto dos recursos conexos,
acompanho integralmente as conclusões alcançadas pelo eminente Relator, entendimento que também foi adotado pela eminente Segunda Vogal, inexistindo divergência relevante entre os votos já proferidos quanto a esses pontos
.

No que diz respeito à alegada
decadência
, entendo que a insurgência
não merece acolhimento
.

Embora os recorrentes sustentem que a pretensão deduzida pelos exequentes estaria alicerçada em alterações societárias ocorridas ainda na década de 1990, o pedido veiculado no incidente não tem por finalidade a invalidação daqueles atos, mas a apuração de eventual utilização abusiva da personalidade jurídica para fins de ocultação patrimonial e frustração da execução.

Trata-se, portanto, de pretensão submetida a regime jurídico diverso daquele aplicável às ações anulatórias, circunstância que
afasta a incidência do prazo decadencial
previsto no art. 178, II, do Código Civil.

Também
acompanho os eminentes pares
quanto à inaplicabilidade do art. 1.032 do Código Civil como óbice ao exame da controvérsia. O dispositivo disciplina a responsabilidade ordinária do sócio retirante pelas obrigações sociais existentes à época de sua retirada, não impedindo, por si só, a investigação de fatos que, em tese, possam caracterizar abuso da personalidade jurídica ou justificar a incidência do art. 50 do Código Civil.

Igualmente
não vislumbro nulidade
decorrente da ausência de julgamento conjunto deste recurso com o Agravo de Instrumento n.º 1010890-61.2024.8.11.0000, porquanto não foi demonstrado prejuízo processual concreto decorrente da apreciação em momentos distintos, tampouco a existência de decisões inconciliáveis capazes de comprometer a coerência da prestação jurisdicional.

Superadas essas questões,
remanesce o exame das teses relacionadas à incidência dos
arts
. 49-A e 50 do Código Civil e à alegada desconsideração da personalidade jurídica
per
saltum
, temas que concentram a divergência instaurada entre os votos já proferidos.

Após detido reexame dos autos de origem, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dos documentos que instruem o feito e das decisões proferidas ao longo da extensa tramitação processual, tenho que a controvérsia deve ser analisada sob uma premissa que assume especial relevância após a entrada em vigor da Lei n.º 13.874/2019.

Com a inclusão do art. 49-A no Código Civil, o legislador passou a afirmar expressamente a autonomia patrimonial da pessoa jurídica como instrumento legítimo de segregação dos riscos inerentes à atividade econômica, reforçando a natureza excepcional da desconsideração da personalidade jurídica e exigindo, para o afastamento dessa autonomia, demonstração efetiva dos pressupostos previstos no art. 50 do mesmo diploma legal.

A partir dessa alteração legislativa, tornou-se ainda mais evidente que a simples existência de grupo econômico, identidade de ramo de atuação, coincidência parcial de sócios ou mesmo a frustração da execução não constituem fundamentos autônomos aptos a justificar a superação da personalidade jurídica. Em situações dessa natureza, a análise deve ser necessariamente individualizada, voltada à verificação concreta da existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial em relação à pessoa jurídica especificamente atingida pela medida.

Sob essa perspectiva, a questão central consiste em verificar se os elementos produzidos no incidente permitem concluir que a empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda., especificamente considerada, foi utilizada como instrumento de abuso da personalidade jurídica, pois é dessa resposta que depende a legitimidade da medida deferida na origem.

Ao examinar a petição inicial do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID. 28004427 - Pág. 2 / 28011999 - Pág. 2, dos autos de origem), verifica-se que os exequentes estruturaram sua pretensão a partir da alegação de que a empresa executada, Sementes
Lavroquímica
Comércio, Indústria, Importação e Exportação Ltda., teria sido progressivamente esvaziada enquanto outras sociedades continuariam explorando a mesma atividade econômica, utilizando-se, inclusive, da expressão empresarial “
Lavroquímica
”.

Segundo narrado pelos requerentes, a empresa executada foi constituída em 23/05/1990 e tinha como sócios Marcelo Miranda Soares, Divino Rocha Ribeiro e Ademir Júlio Moraes, os quais promoveram sua retirada formal em 31/10/1996, quando a ação indenizatória já se encontrava em curso. Posteriormente, a sociedade foi baixada perante a Receita Federal em 12/08/1999 (ID. 28011999 - Pág. 4, dos autos de origem), permanecendo insatisfeito o crédito reconhecido judicialmente.

Os exequentes também atribuíram especial relevância à certidão lavrada por Oficial de Justiça em diligência realizada em 2017, na qual Anderson Fernando Rocha Ribeiro teria informado haver adquirido a marca “
Lavroquímica
”, mas não as dívidas da empresa anteriormente existente (ID. 28012007 - Pág. 6, dos autos de origem), sustentando, a partir daí, a existência de sucessão empresarial dissimulada e continuidade econômica entre sociedades distintas.

A decisão que acolheu o incidente aderiu substancialmente a essa linha argumentativa, concluindo pela existência de continuidade empresarial e pela necessidade de inclusão das empresas investigadas no polo passivo da execução (ID. 143067699).

Ocorre que, ao aprofundar a análise do conjunto documental produzido nos autos, observa-se que os elementos mais consistentes relacionados à continuidade da atividade econômica concentram-se nas empresas vinculadas ao núcleo familiar Rocha Ribeiro, especialmente R.R. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda. e A.F. Rocha Ribeiro Indústria e Comércio, não se verificando a mesma robustez probatória quando o exame recai especificamente sobre a empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda.

Nesse ponto reside, precisamente, a razão da minha divergência
.

Um dado objetivo constante dos autos que merece especial atenção é fato da empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. ter sido constituída em 09/05/1983 (ID. 28012004 - Pág. 2 / 28012004 - Pág. 7), ou seja, muitos anos antes da constituição da própria empresa executada, ocorrida em 1990, bem como antes dos fatos que deram origem à demanda indenizatória e do próprio ajuizamento da ação originária.

Naturalmente, essa circunstância não afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, já que uma sociedade regularmente constituída pode, em tese, vir a ser utilizada posteriormente para fins ilícitos. Todavia, justamente por se tratar de empresa preexistente à própria devedora originária, a conclusão de que sua estrutura foi utilizada como instrumento de fraude ou blindagem patrimonial exige demonstração probatória particularmente consistente, apta a evidenciar de forma objetiva quais bens, ativos, atividades ou estruturas empresariais teriam sido absorvidos da executada.

E é exatamente nesse aspecto que não identifico suporte probatório suficiente.

Os autos não demonstram transferência patrimonial da empresa executada para a
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda., tampouco revelam absorção de ativos, compartilhamento de contas bancárias, comunhão financeira, transferência de estoque, migração de contratos, aproveitamento de empregados ou incorporação do estabelecimento empresarial anteriormente pertencente à devedora originária.

Essa conclusão encontra respaldo em recente orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. FALÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS A EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA E INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente sobre as questões postas a debate, apresentando fundamentação adequada à solução adotada. 2.
O tipo de relação comercial ou societária travada entre as empresas, ou mesmo a existência de grupo econômico, por si só, não é suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.
3. No caso, a extensão da responsabilidade pelas obrigações da falida às empresas que nela fizeram investimentos dependeria, como sustentado pelo Ministério Público em primeira instância, da "eventual concentração de prejuízos e endividamento exclusivo de apenas uma, ou algumas, das empresas participantes falidas", o que, todavia, não foi comprovado pela perícia para tal fim determinada, a qual o acórdão recorrido consignou não haver "apontado, ou descartado, a existência dos critérios mencionados pelo MP, nem elaborado o histórico de pagamento e a comparação pedida" . 4.
Para ensejar a desconsideração da personalidade e a extensão da falência, seria necessário demonstrar quais medidas ou ingerências, em concreto, foram capazes de transferir recursos de uma empresa para outra, ou demonstrar o desvio da finalidade natural da empresa prejudicada.
5. Fatos assentados pelo acórdão recorrido que não configuram abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pressupostos necessários, à luz do art. 50 do Código Civil, para a desconsideração das personalidades jurídicas das empresas envolvidas nas transações, a fim de justificar lhes fosse estendida a falência. 6. Razões de recurso especial do segundo recorrente que, além da carência de interesse em recorrer, não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo o verbete nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para afastar a decisão de extensão dos efeitos da falência na origem. (STJ - REsp: 1900149 RJ 2019/0226814-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/09/2024)
- Destaquei

Da mesma forma, não se verifica prova objetiva de que a recorrente tenha sucedido a empresa executada ou assumido sua estrutura operacional, o que se observa é a existência de vínculos históricos entre pessoas que, em momentos distintos, participaram de empreendimentos relacionados ao mesmo segmento econômico, circunstância que, embora possa justificar investigação mais aprofundada, não se mostra suficiente para autorizar o afastamento da autonomia patrimonial.

A própria tese desenvolvida pelos exequentes repousa, em grande medida, sobre a permanência da expressão empresarial “
Lavroquímica
” no mercado e sobre a percepção de continuidade econômica entre determinadas sociedades. Trata-se, sem dúvida, de elemento relevante para investigação de eventual sucessão empresarial, todavia,
sucessão empresarial, grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica constituem institutos distintos, submetidos a pressupostos próprios
, não sendo possível presumir a ocorrência de um a partir da simples constatação dos demais.

Ainda que determinados elementos dos autos possam sugerir pontos de contato ou continuidade entre atividades empresariais exploradas por pessoas distintas, tal circunstância não conduz automaticamente à conclusão de que a empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. tenha sido utilizada como instrumento de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Ao analisar os fundamentos adotados na decisão que acolheu o incidente, percebe-se que a inclusão da recorrente no polo passivo decorreu, em larga medida, da valoração conjunta de elementos relacionados a diferentes pessoas físicas e jurídicas inseridas no contexto da execução, sem que houvesse a necessária individualização da conduta atribuída especificamente à empresa ora recorrente (ID. 143067699 dos autos de origem).

Não desconheço que a ação originária tramita há mais de três décadas, que inúmeras diligências executivas restaram infrutíferas ao longo dos anos e que a persistente insatisfação do crédito legitimamente desperta preocupação quanto à eventual utilização de mecanismos voltados à ocultação patrimonial. Também não ignoro que a retirada dos sócios da empresa executada ocorreu quando a demanda indenizatória já estava em curso, circunstância que constitui elemento relevante da reconstrução histórica apresentada pelos exequentes.

Entretanto, a excepcionalidade da medida exige demonstração suficientemente segura de que a pessoa jurídica atingida foi efetivamente utilizada como instrumento de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E, nesse particular,
não vislumbro prova individualizada bastante para justificar a manutenção da empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda
no polo passivo da execução.

À vista desse conjunto de circunstâncias, e enfrentando especificamente as teses cuja apreciação foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluo que, embora não incida decadência, embora o art. 1.032 do Código Civil não constitua obstáculo ao exame da controvérsia e embora a discussão não possa ser resolvida exclusivamente sob a ótica da alegada desconsideração
per
saltum
, a análise conjugada dos
arts
. 49-A e 50 do Código Civil conduz à conclusão de que os elementos probatórios produzidos no incidente não demonstram, de forma concreta e individualizada, a utilização abusiva da empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. apta a justificar sua manutenção no polo passivo do cumprimento de sentença.

Por essas razões, pedindo vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência
inaugurada pela eminente Segunda Vogal
para acolher parcialmente
os Embargos de Declaração,
atribuindo-lhes efeitos infringentes
, a fim de
dar provimento
ao Agravo de Instrumento
e afastar a inclusão da empresa
Lavroquímica
Comércio e Representações Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença
, permanecendo inalteradas as demais conclusões alcançadas no julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026